Tribunal: TJBA
Processo: 8061459-12.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061459-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador Advogado(s): SUSCITADO: MM. Juiz de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO APÓS A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS CÍVEIS E CONSUMERISTAS DA COMARCA DE SALVADOR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACERVO NA UNIDADE ORIGINAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de Ação de Cobrança n° 0546866-06.2014.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a competência para processar e julgar lide distribuída em precedência à especialização das Varas Cíveis e Consumeristas da Capital, nos termos da Resolução nº 15/2015 do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 15/2015 do TJBA determinou que as Unidades, englobadas na redefinição de competência por ela disciplinada, permaneceriam com seus respectivos acervos, restringindo a especialização, apenas, às distribuições posteriores a sua vigência. 4. A demanda originária foi distribuída à atual 18ª Vara de Relações de Consumo da Capital antes da vigência da aludida norma (17/9/2014), de modo que deve ser mantida no Juízo Suscitado. IV. DISPOSITIVO 5. Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8061459-12.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DA CAPITAL, e Suscitado o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO. Salvador, .